Tribunal: TJES
Processo: 5000167-81.2020.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000167-81.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO VENTURINI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000167-81.2020.8.08.0017

Recorrente:
ANTONIO VENTURINI

Recorrida:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. INTERESSE ECONÔMICO E PREJUÍZO DE EMPRESA LTDA. AUTOR PESSOA FÍSICA QUE É SÓCIO DA EMPRESA. ATIVIDADE ECONÔMICA EXPLORADA POR PESSOA JURÍDICA.
DANOS SUPORTADOS PELA EMPRESA
. I
LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por

ANTONIO VENTURINI em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

O autor, qualificado como pessoa física, alega que em 20/02/2020, em virtude de interrupção no fornecimento de energia elétrica, verificou-se a morte de 650 frangos no aviário por ele explorado, acarretando prejuízo de R$7.312,50, valor que pretende ver ressarcido da concessionária de energia EDP Espírito Santo.

A sentença proferida rejeitou as preliminares de incompetência do Juizado, litispendência e conexão. No mérito, acolheu os fundamentos da defesa da ré, reconhecendo que o desligamento se deu por motivo técnico (troca de poste), previamente avisado via jornal A Tribuna (12/02/2020), de modo que o evento se enquadraria na exceção do art. 140, §3º, III, da Resolução ANEEL 414/2010, afastando-se a descontinuidade do serviço e a responsabilidade da concessionária. Concluiu pela improcedência do pedido.

Irresignado, o autor impugna a sentença, apontando que a decisão partiu de premissa equivocada: não houve prova de que o desligamento tenha sido efetivamente programado e notificado ao consumidor. Alega que não foi juntado aos autos qualquer documento comprobatório da referida notificação individualizada. Assevera que o ônus da prova da regularidade da suspensão era da ré, nos termos do art. 373, II do CPC e da jurisprudência aplicável ao CDC.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

O exame do conjunto probatório revela vício de ordem pública que impede o julgamento do mérito da demanda.

Conforme se depreende do contrato de arrendamento juntado aos autos, o imóvel rural denominado Sítio Walkyria de Parajú é de propriedade da empresa VENTURINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sendo o autor sócio da referida empresa arrendadora.

Além disso, a atividade avícola geradora do suposto prejuízo é explorada sob a denominação Granja Walkyria de Parajú, conforme expressamente identificado no laudo técnico emitido pelo médico veterinário responsável, o qual faz constar o CNPJ da empresa como titular da unidade produtiva.

Tais elementos demonstram que o prejuízo alegado não foi sofrido pelo autor, pessoa física, mas sim por pessoa jurídica empresária. Constata-se ainda que a atividade desenvolvida e os danos materiais decorrentes da interrupção de energia elétrica relacionam-se ao exercício da atividade econômica da empresa. Dessa forma, a presente demanda, portanto, deveria ter sido ajuizada pela pessoa jurídica efetivamente prejudicada.

Todavia, o feito foi proposto por pessoa física, Antônio Venturini, em nome próprio, quando o dano foi suportado pela empresa jurídica Granja Walkyria de Parajú, conforme a declaração do médico veterinário trazida aos autos (ID nº 13136576).

De acordo com o artigo 18 do CPC “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Neste sentido, sendo o patrimônio atingido da pessoa jurídica, cabe a ela buscar a reparação, direito que não se estende aos seus sócios, em razão de falta de previsão legal de substituição processual para a hipótese.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE ATIVA
e
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)